Tribunal: TJDFT
Processo: 0017507-06.2008.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROVA. INSUFICIÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Não tendo sido comprovados satisfatoriamente em Juízo os indícios de materialidade e autoria angariados em sede inquisitorial, subsistindo dúvida razoável de que os fatos realmente ocorreram conforme descritos na denúncia, escorreita a sentença recorrida no ponto em que absolveu os acusados do crime previsto no artigo 159 do Código Penal com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.